Tribunal: STF
Processo: MS 38745
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO DO FUNDEB/FUNDEF. SEQUESTRO DA VERBA PELO TJPI. PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ATRASADOS DA FAZENDA ESTADUAL. ATUAÇÃO DO TCE. ALEGADA MOROSIDADE. ATUAÇÃO DO TCU. DETERMINAÇÃO AO GOVERNO ESTADUAL PARA RECOMPOSIÇÃO DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DO ESTADO. ATO ADMINISTRATIVO DO TJPI. CONTROLE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA DO CNJ. ORDEM CONCEDIDA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. Caso dos autos: O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí determinou o sequestro de R$ 214 milhões conta vinculada dos precatórios do Fundef, para pagamento de precatórios atrasados da Fazenda Pública Estadual. O TCE determinou que o Governo do Estado restituísse à conta vinculada dos precatórios do Fundeb os valores sequestrados pela Justiça Estadual e adotasse medidas consistentes para evitar novos bloqueios. Em virtude de suposta inércia dos gestores estaduais, Senadora da República representou perante o TCU, aduzindo utilização indevida dos referidos valores. TCU determinou ao Estado que recomponha a verba sequestrada.



    2. Todo órgão público volta-se à realização do interesse público, mandato que, entretanto, não o autoriza a atuar, em nome dessa finalidade genérica, em matérias para as quais não possui competência ou cujo tratamento se coloca além da capacidade institucional do órgão. A competência do TCU para fiscalizar a aplicação de verbas federais pelos entes da federação não permite desvirtuar a autonomia administrativa e financeira dos Estados. 



    3. Inexistência de conduta do Estado ou de seus gestores referente à suposta má utilização das verbas públicas em questão, a dar ensejo à atuação do TCU. A determinação de bloqueio dos valores decorreu de ordem direta do TJPI. Competência do Conselho Nacional de Justiça para fiscalizar a atuação administrativa do Poder Judiciário. Ordem concedida para cassar acórdão do TCU.



    4. Negado provimento ao agravo regimental.